Tribunal: STF
Processo: ARE 1292643
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Prescrição afastada. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, afastar a prescrição e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado” (pág. 6 do documento eletrônico 11). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXI, da mesma Carta, sob o argumento de que “[...] o provimento coletivo beneficia apenas e tão somente aqueles que tenham dado autorização expressa individualizada para a propositura da demanda coletiva, não bastando autorização genérica” (pág. 15 do documento eletrônico 12).
    Além disso, sustentou-se que é vedada a extensão dos efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo aos associados que se filiaram à entidade após a impetração. 
    Subsidiariamente, requereu-se a aplicação à espécie da correção monetária e dos juros, conforme previstos na Lei 11.960/2009.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no art. 5°, LXX, b, da Lei Maior. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 437.971-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Com esse raciocínio, sobre a mesma questão ora em exame nestes autos, menciono as seguintes decisões: ARE 1.257.192/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.256.834/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.248.683/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.247.321/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.260.227/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.239.004/SP, de minha relatoria; ARE 1.228.411/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.238.638/SP, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.235.440/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Essa orientação está consolidada na Súmula 629/STF, segundo a qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
    Ademais, assinalo que essa questão não possui identidade com a matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral). Por oportuno, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki nesse julgamento, ocasião em que elucidou a distinção na aplicação dos incisos XXI e LXX do art. 5° da Constituição:
    “[...]
    3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações ‘expressamente autorizadas’ a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar ‘expressamente’: se por ato individual, ou por decisão da assembleia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembleia da entidade.
    [...]” (grifei).
    Igualmente, não se aplica à espécie o Tema 499 da Repercussão Geral (RE 612.043-RG/PR), uma vez que o caso em análise não versa sobre ação coletiva de rito ordinário, mas sim sobre mandado de segurança coletivo.
    Por fim, no tocante ao pleito de aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), assentou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator